Tribunal: STF
Processo: ARE 1465469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE ICMS. ICMS INCIDENTE SOBRE AS AQUISIÇÕES DE INSUMOS COMO PRODUTOS QUÍMICOS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE EFLUENTES, DECORRENTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE COUROS E PELES.



    1 . O MANDADO DE SEGURANÇA É REMÉDIO EXCEPCIONAL, DEVENDO, DE PLANO, SER DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DA LEI 12.016/09 E NO ARTIGO 5º, INCISO LXIX DA CF, NÃO CABE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    2. O ARTIGO 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 (LEI KANDIR), C/C OS ARTIGOS 31 E 33, DO CAPÍTULO V, DO TÍTULO V, DO DECRETO Nº 37.699/97 (RICMS) PRECONIZAM QUE NÃO SERÁ PERMITIDO O DIREITO A CRÉDITO NAS ENTRADAS DE MERCADORIAS QUE NÃO TENHAM RELAÇÃO COM A ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA, MAS TÃO SOMENTE NAQUELES BENS/INSUMOS IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE.



    3. NO CASO, NÃO HÁ ESPECIFICAÇÃO DE TODA A CADEIA PRODUTIVA E DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES REALIZADO PELA PARTE, POIS NÃO BASTA QUE OS PRODUTOS SEJAM INDISPENSÁVEIS AO PROCESSO PRODUTIVO, MAS SIM QUE SEJAM INCORPORADOS AO PRODUTO FINAL, MODIFICANDO A FORMA COMO ESSE SE APRESENTA. EVIDENTE QUE NÃO É TODO E QUALQUER PRODUTO QUÍMICO E ACESSÓRIO ADQUIRIDO PELA EMPRESA QUE ESTARÁ DISPENSADO DE ICMS. DIFERENTEMENTE DO QUE ALEGA A PARTE RECORRENTE, HÁ NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO, POIS NÃO HÁ RELAÇÃO PORMENORIZADA DE QUAIS PRODUTOS QUÍMICOS OU DE QUAIS PRODUTOS ACESSÓRIOS RECAI A PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE ICMS, O QUE INVIABILIZA O DEFERIMENTO DE CREDITAMENTOS ALEATÓRIOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS INESPECÍFICAS (RECURSO DE APELAÇÃO Nº 5033752-15.2020.8.21.0001/RS, JULGADO EM 19/11/2020).



    4. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU MERCADORIAS DESTINADOS AO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO, MAS QUE NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PONTO.



    5 . QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A IMPETRANTE REQUEREU O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BENS DE USO E DE CONSUMO EMPREGADOS NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. CONTUDO ,O ARTIGO 33, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996, RESTRINGIU O DIREITO AO CRÉDITO, PREVISTO NO ART. 2 0 “ÀS MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO, NELE ENTRADAS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1998”. O PRAZO SE ENCONTRA ATUALMENTE PRORROGADO PARA 1º DE JANEIRO DE 2033, POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 171/2019.



    6. SENTENÇA MANTIDA. SEM APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §11, DO ART. 85, DO CPC, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, II; 5º, II, XXXV, LIV, LV; 37; 93, IX; 146, III, alínea "b"; 150, I; 155, § 2º, I, VII, X, alínea "a", XII, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente